Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-79.2022.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010239-79.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALDONIL FERREIRA DOURADINHO - CPF: 496.117.041-00 (APELADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), NAIR MOREIRA DOURADINHO - CPF: 972.601.501-49 (APELADO), JANILSON FERREIRA DOURADINHO - CPF: 030.994.688-35 (APELADO), ANELISA SOUZA DOURADINHO - CPF: 385.517.248-00 (APELADO), JOAO FERREIRA DOURADINHO FILHO - CPF: 329.954.658-96 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NA MODALIDADE VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (VGBL) – NEGATIVA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – DISPOSIÇÕES E DEVERES ESTABELECIDOS EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – NEGATIVA INFUNDADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – PLANO QUE POSSUI NATUREZA DE SEGURO DE VIDA – HIPÓTESE DE ISENÇÃO (LEI Nº 7.713/98) RECONHECIDO PELO STJ E POR ESTE E. TRIBUNAL – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DO CRÉDITO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CELEBRADORA DO CONTRATO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado a isenção do pagamento de imposto de renda por enquadrar o caso na hipótese prevista no art. 6º, VII, da Lei nº 7.713/88, indevida se mostra a retenção da fonte a título de imposto de renda (IR) deduzido do pagamento de seguro de vida dos beneficiários em decorrência da morte dos contratantes da apólice securitária. [...]”
(TJ-MT - APL: 00328865820148110041 43451/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2017).

Quando não comprovada de maneira inequívoca, a responsabilidade da apelante em cumprir com sua obrigação contratual é clara e não pode ser afastada por meras alegações de ausência de documentação, especialmente porque, conforme estabelece o artigo 757 do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”

Diferentemente da rentabilidade diária, que é uma característica intrínseca dos planos de previdência, conforme estipulado no contrato entre as partes, a correção monetária tem como principal objetivo manter o poder aquisitivo dos valores devidos, impedindo que a inflação corroa o montante a ser pago e garantindo a justa compensação pelo tempo decorrido até o efetivo pagamento.

É inquestionável que a Caixa Seguradora S.A., ao ter celebrado o contrato de seguro, vinculou-se à obrigação de indenizar, devendo figurar no polo passivo da presente demanda.

Sem comprovada a ocorrência de diversas tratativas frustradas com a seguradora e o descaso aos seus reclamos, os segurados devem ser reparados extrapatrimonialmente em razão dos transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais n. 1010239-79.2022.8.11.0006, movida por JOÃO FERREIRA DOURADINHO FILHO e outros, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “
condenar a ré ao pagamento aos autores do saldo depositado no plano de previdência de titularidade do Sr. BRITUALDO FERREIRA DOURADINHO, com correção monetária desde o requerimento administrativo (momento em que passou a ser exigível a dívida não paga) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ilícito contratual) na forma estabelecida na proposta de adesão: 25% para ALDONIL FERREIRA DOURADINHO, 25% para JANILSON FERREIRA DOURADINHO, 25% para ZILDA DOURADINHO SALOME, 12,5% para ANELISA SOUZA DOURADINHO MARIN e 12,5% para JOÃO FERREIRA DOURADINHO FILHO e; - condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser, até o efetivo pagamento, monetariamente corrigido, a partir da data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir desta decisão
”. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que a retenção do Imposto de Renda sobre o montante pago a título de indenização securitária é legítima, alegando que os valores incorporados ao saldo do plano de previdência privada (VGBL) sofrem incidência tributária.

No mais, em síntese argumenta que: (i) a atualização monetária desde o requerimento administrativo caracteriza enriquecimento sem causa, uma vez que a rentabilidade do plano cobre essa atualização; (ii) a inexistência de recusa no pagamento, mas sim a necessidade de documentos para a conclusão da regulação; (iii) a ilegitimidade passiva da Caixa Vida e Previdência S.A. para figurar como ré no polo passivo da demanda; e, por fim, (iv) a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 232332773, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de plano de previdência privada na modalidade Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), ajuizada pelos ora Apelados
Adonil Ferreira Douradinho, Janilson Ferreira Douradinho, Zilda Douradinho Salomé, Anelisa Souza Douradinho Marin
e
João Ferreira Douradinho Filho
, em virtude do falecimento do Sr.
Britualdo Ferreira Douradinho
, titular do referido plano.

Ressai dos autos que os apelados são herdeiros diretos do falecido e beneficiários da apólice de seguro VGBL contratada junto à Apelante, Caixa Vida e Previdência S.A. A ação foi intentada com o objetivo de receber o valor acertado no contrato de seguro de vida, devidamente atualizado e corrigido, uma vez que encontraram resistência por parte da Apelante em efetuar o pagamento integral do benefício assegurado.

Após o regular processamento, sobreveio sentença de mérito que condenou a apelante ao pagamento integral do saldo do plano de previdência privada aos apelados, com correção monetária desde o requerimento administrativo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a apelante recorre da sentença sob o argumento de que é legítima a retenção do Imposto de Renda sobre o montante pago a título de indenização securitária, bem como que a atualização monetária desde o requerimento administrativo caracteriza enriquecimento sem causa, uma vez que a rentabilidade do plano cobre essa atualização, além da inexistência de recusa no pagamento, mas sim a necessidade de documentos para a conclusão da regulação e ilegitimidade passiva da Caixa Vida e Previdência S.A. para figurar como ré no polo passivo da demanda. Por fim, discorre sobre a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que o denominado “plano VGBL”, tem natureza de contrato de seguro de vida:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITCMD.
VGBL. NATUREZA DE SEGURO
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 794 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto pela parte ora agravante por entender que as aplicações em VGBL se caracterizariam como seguro de pessoas, segundo a Superintendência de Seguros Privados Susep, não se enquadrando nas hipóteses de incidência do tributo previstas no art. 2º da Lei estadual n. 8.821/1989, que trata das hipóteses de incidência do imposto. 2. Há recentes decisões monocráticas, em ambas as Turmas da Primeira Seção, que negaram provimento ao recurso especial do Estado do Rio Grande do Sul,
em casos análogos, reconhecendo que o "denominado plano VGBL, nos termos do art. 794 do Código Civil, tem natureza de contrato de seguro de vida, não integrando o acervo hereditário do de cujus, para todos os fins de direito, o que afasta, por consequência, a incidência do ITCMD
" (AREsp 756.611/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/2/2021). A propósito: AREsp 1.766.626/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6/5/2021; REsp 1.904.243/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/2/2021; e AREsp 1.755.009/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 17/12/20. 3. Precedente recente da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça de que com a morte do segurado, sobreleva o caráter securitário do plano VGBL, sobretudo com a prevalência da estipulação em favor do terceiro beneficiário, como deixa expresso o art. 79 da Lei 11.196/2005. (REsp n. 1.961.488/RS, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 1711/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no AREsp: 1676655 RS 2020/0056270-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/02/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

E conforme previsto no artigo 6º, inciso VII, da Lei nº 7.713/88 (
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências
), estão isentos do Imposto de Renda os valores recebidos a título de capital de apólices de seguro ou pecúlio pagos por morte do segurado.

Em caso análogo, este e. Tribunal já se posicionou no sentido de que, por enquadrar-se na hipótese prevista no artigo 6º, inciso VII, da Lei nº 7.713/88, a retenção dos valores é indevida. Tal decisão afirma que os valores recebidos pelos beneficiários de apólices de seguro de vida, decorrentes da morte dos contratantes, são isentos de Imposto de Renda, senão vejamos o precedente:

“TJ-MT - APL: 00328865820148110041 43451/2016: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM SEGURO DE VIDA – MORTE DE GENITORES
- RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
–
HIPÓTESE DE ISENÇÃO
– LEI Nº 7.713/98 - RETENÇÃO DOS VALORES INDEVIDA – APELO DESPROVIDO. [...] 2. Comprovado a isenção do pagamento de imposto de renda por enquadrar o caso na hipótese prevista no art. 6º, VII, da Lei nº 7.713/88,
indevida se mostra a retenção da fonte a título de imposto de renda (IR) deduzido do pagamento de seguro de vida dos beneficiários em decorrência da morte dos contratantes da apólice securitária.
[...]”
(TJ-MT - APL: 00328865820148110041 43451/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2017).

Portanto, sendo indevida a retenção do Imposto de Renda sobre o valor da indenização securitária, deve ser mantida a parte da sentença que determinou o pagamento integral do valor devido aos apelados.

DA INEXISTÊNCIA DE RECUSA E DA NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

A apelante alega que o pagamento não foi realizado devido à suposta ausência de apresentação de toda a documentação necessária. Sem razão, contudo.

A falta de apresentação de documentos previstos nas condições gerais do seguro, para a regulação administrativa do sinistro, por si só, não é suficiente para obstar o direito ao recebimento da indenização securitária. Nesse contexto, caberia à Apelante provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelados, o que não foi feito em sede de contestação.

Quando não comprovada de maneira inequívoca, a responsabilidade da apelante em cumprir com sua obrigação contratual é clara e não pode ser afastada por meras alegações de ausência de documentação, especialmente porque, conforme estabelece o artigo 757 do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Assim, sendo o contrato estabelecido entre as partes, bem como a legislação vigente, claros ao dispor os deveres da seguradora, se revela infundada a simples alegação de insuficiência de documentação para eximir a negativa de pagamento atempado do prêmio.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A recorrente sustenta que a atualização monetária desde o requerimento administrativo caracteriza enriquecimento sem causa, uma vez que a rentabilidade do plano cobre essa atualização.

Diferentemente da rentabilidade diária, que é uma característica intrínseca dos planos de previdência, conforme estipulado no contrato entre as partes, a correção monetária tem como principal objetivo manter o poder aquisitivo dos valores devidos, impedindo que a inflação corroa o montante a ser pago e garantindo a justa compensação pelo tempo decorrido até o efetivo pagamento.

O artigo 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, mas a correção monetária não se enquadra nessa vedação, pois não representa um ganho adicional, mas sim a manutenção do valor real do crédito devido. A correção monetária é um direito do credor para evitar que a desvalorização da moeda reduza o valor do montante a ser recebido, enquanto a rentabilidade diária é um retorno sobre o investimento, conforme as condições contratuais.

Sem motivos, portanto, para afastar a incidência de correção monetária desde o requerimento administrativo (
momento em que passou a ser exigível a dívida não paga
) sobre o saldo depositado no plano de previdência.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA SEGURADORA

O artigo 757 do Código Civil estabelece que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Se a Caixa Seguradora S.A. possui autorização legal e está devidamente habilitada a operar seguros, condição necessária e suficiente para corroborar sua legitimidade para responder pelas obrigações contratuais assumidas.

Desse modo, é inquestionável que a Caixa Seguradora S.A., ao ter celebrado o contrato de seguro, vinculou-se à obrigação de indenizar, devendo figurar no polo passivo da presente demanda.

DOS DANOS MORAIS

Como bem consignado na sentença, não é possível desconsiderar que os fatos narrados na inicial ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Diante dos acontecimentos descritos, notório reconhecer que os autores experimentaram transtornos e aborrecimentos com desperdício de tempo além do razoável.

Ademais, comprovam a ocorrência dos danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois segundo o acórdão proferido no REsp 1.634.851/RJ, é necessário que as atitudes da parte requerida
“
se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado ou, ao menos, atenuado”
; os recorridos demonstraram a ocorrência de diversas tratativas frustradas com a seguradora e o descaso aos seus reclamos.

Nesta trilha, a indenização imposta no ato sentencial em de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a seguradora à repetição do ato lesivo, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-los, amenizando o constrangimento que suportaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Em conclusão, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
recorrido está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024